Tribunal: STF
Processo: AI 210336
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I. - Alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição: questão
constitucional não decidida no acórdão recorrido.
II. - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, art. 48, XIII: ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei,
fazer valer a vontade concreta desta. A questão, pois, é de
interpretação da norma infraconstitucional. Inocorrência de ofensa
ao princípio da legalidade.
III. -  O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn 04-DF,
decidiu que a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição não
é de eficácia plena, condicionada a eficácia do citado dispositivo
constitucional, § 3º do art. 192, à edição da lei complementar
referida no caput do art. 192.
IV. - A interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar
a recurso extraordinário. Súmula 454.
V.  - RE inadmitido. Agravo não provido.